Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700115-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: REBECCA LICASSALI MARIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por REBECCA LICASSALI MARIZ em face das agravantes, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento bruto mensal das empresas executadas. Em suas razões recursais, os recorrentes aduzem que “a penhora sobre o faturamento de uma empresa, conforme previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil, é uma medida extrema e excepcional, a ser adotada apenas quando todas as alternativas menos gravosas tenham sido esgotadas”. Argumentam que “a parte autora não demonstrou de forma efetiva que todas as medidas necessárias para a satisfação do crédito foram adotadas, limitando-se a relatar o insucesso de apenas três diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, destacando que “a simples alegação de falhas nessas buscas não é suficiente para justificar a adoção da medida mais gravosa”. Invoca o princípio da menor onerosidade e, subsidiariamente, defende a redução da penhora para o patamar de 5% (cinco por cento) do faturamento das empresas. Aponta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo e, ao final, requer o recebimento do agravo sob o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para indeferir o pedido de penhora no faturamento das empresas ou, subsidiariamente, para reduzir a penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento. Preparo recolhido nos IDs 67884588 e 67885363. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque a alegação de que a não atribuição de efeito suspensivo importará na determinação “de que a parte traga aos autos documentos que possuem sigilo empresarial, além de impactar diretamente a atividade empresarial” não procede, uma vez que, se for o caso, a executada poderá requerer que eventuais documentos sigilosos sejam preservados. Com efeito, o requisito legal para concessão do efeito suspensivo pretendido consiste na demonstração concreta de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e não na mera conjectura de possíveis decisões futuras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora